Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808740-39.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JAIR VIEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 STJ. SÚMULA 64 STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 8 TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus liberatório em favor de Jair Vieira de Sousa, preso em flagrante no dia 21 de dezembro de 2024, em Marabá, pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua companheira.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar e alega a ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a necessidade da segregação.

III. Razões de decidir

A alegação de excesso de prazo resta superada, uma vez que o paciente já foi pronunciado, com decisão transitada em julgado em 25/02/2026, incidindo o teor da Súmula nº 21 do STJ.

Eventual dilação processual foi pautada pelo Princípio da Razoabilidade, decorrendo do exercício do direito de defesa (interposição de Recurso em Sentido Estrito), atraindo a aplicação da Súmula nº 64 do STJ.

A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o modus operandi (golpes em área vital por motivo fútil), e pela conveniência da instrução criminal, dado o risco real de reiteração delitiva e de coação da vítima e testemunhas em plenário, especialmente no contexto de violência doméstica.

Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme a Súmula nº 8 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

A tese firmada é de que a pronúncia supera o excesso de prazo na instrução e que a periculosidade concreta do agente, aliada ao risco à prova oral no Tribunal do Júri, fundamenta legitimamente a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes:
artigos 312, 319 e 422 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: Súmula nº 21 do STJ; Súmula nº 64 do STJ; Súmula nº 8 do TJPA; STJ - RHC: 198897 AL; TJ-MG - HC: 10000191243914000.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO 0808740-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAIR VIEIRA DE SOUSA

IMPETRANTE: HELLEM PATRÍCIA DE SOUSA VERAS - Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
HELLEM PATRÍCIA DE SOUSA VERAS,
em favor de
JAIR VIEIRA DE SOUSA,

custodiado preventivamente por ordem do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

No dia
21 de dezembro de 2024
, por volta das 17h30, em Marabá, Jair Vieira de Sousa foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra sua companheira, Sabrina Pereira Barbosa.

Segundo os autos, o crime ocorreu em frente ao "Bar do Pedro", após uma discussão por ciúmes. Jair teria desferido dois golpes de faca que passaram de raspão no pescoço da vítima e dado chutes em suas costelas. A Polícia Militar efetuou a prisão e o acusado foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

A defesa alega constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na prisão cautelar e ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação.

O Desembargador Relator solicitou informações à autoridade coatora em
10 de abril de 2026
, as quais foram prestadas pelo juízo de Marabá em
13 de abril de 2026
, reafirmando a legalidade da prisão e o andamento processual.

Em 04/05/2026, a 13.ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do HC, mas pela DENEGAÇÃO da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A tese de excesso de prazo para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri não merece prosperar.

Primeiramente, é necessário observar que o paciente já foi pronunciado e a decisão transitou em julgado em 25/02/2026.

Incide, ao caso, a
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

Com a pronúncia, encerra-se a fase do
iudicium accusationis
, consolidando a necessidade da manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, já ratificada na própria decisão de pronúncia.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Salgueiro da Silva, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c o art . 14, II, do Código Penal), buscando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ . 5 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.IV . Dispositivo 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 198897 AL 2024/0196401-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Ademais, a análise do excesso de prazo não deve ser feita de forma puramente aritmética, mas sim sob o prisma do
Princípio da Razoabilidade
. No caso em tela, a dilação processual não decorreu de inércia do Judiciário, mas sim do exercício do direito de defesa, com a interposição de Recurso em Sentido Estrito em 16/05/2025, o qual demandou o tempo necessário para julgamento pelo 2º grau até dezembro de 2025.

In casu
, aplica-se, portanto, a
Súmula nº 64 do STJ
:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa"
.

Quanto à designação do júri para novembro de 2026, embora se revele um prazo dilatado, as informações da autoridade coatora justificam a data em razão da
sobrecarga da pauta local
, com grande número de réus presos por crimes dolosos contra a vida aguardando julgamento. O processo encontra-se em fase do art. 422 do CPP, demonstrando que a marcha processual é contínua.

No que se refere à prisão preventiva do paciente, esta encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta e do
modus operandi
empregado.

O magistrado de piso destacou que o paciente desferiu golpes de faca no pescoço da vítima (área vital), motivado por ciúmes e desentendimento fútil, o que demonstra periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP. Segundo a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - GOLPE COM INSTRUMENTO PERFURO-CORTANTE NA REGIÃO ABDOMINAL DA VÍTIMA - CONDUTA TRUCULENTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Paciente que, supostamente com intuito de ceifar a vida da vítima, desfere uma facada na região abdominal desta, em virtude de simples entrevero havido entre ambos, revela-se perigoso ao convívio social, não fazendo jus a concessão da liberdade provisória. 02 . Não carece de fundamento a decisão que, concretamente, justifica a necessidade da prisão processual como garantia da ordem pública. 03. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal.

(TJ-MG - HC: 10000191243914000 MG, Relator.: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/10/2019, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2019)

A segregação cautelar permanece hígida e necessária, especialmente sob o prisma da
conveniência da instrução criminal
.

Embora o processo já tenha ultrapassado a fase de pronúncia, o feito encontra-se atualmente em fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido cumprido o rito do art. 422 do CPP.

O Juízo de origem, ao reavaliar a necessidade da custódia em 01/04/2026, destacou expressamente que
"em liberdade, o réu pode constranger as testemunhas indicadas para oitiva em plenário"
, o que demonstra riscos concretos à continuidade e lisura da instrução na sessão plenária.

A instrução criminal em processos afetos ao Tribunal do Júri não se encerra com a pronúncia; ela se renova e se consolida perante o Conselho de Sentença. No caso concreto, o risco de interferência é acentuado pela natureza do delito — violência doméstica e familiar — e pelo histórico narrado pela vítima, que relatou já ter sofrido tentativas de morte anteriores por parte do réu. A soltura do paciente representaria uma ameaça direta à integridade e à liberdade de depoimento da vítima e das testemunhas arroladas para depor em plenário.

A jurisprudência é pacífica ao admitir a prisão preventiva quando há elementos que indiquem o risco de interferência na produção da prova oral:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AMEAÇAS À VÍTIMA E À TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 52/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, as ameaças à vítima e à testemunha, feitas pelo ora recorrente, representam fundamentação idônea para a prisão cautelar, com base na conveniência da instrução criminal. 2. Encerrada a instrução processual, não há falar em excesso de prazo da formação da culpa. Incidência da Súmula 52/STJ. 3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - RHC: 89360 RJ 2017/0239194-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

No que tange às
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa e trabalho), a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que tais predicados não garantem, por si sós, a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Conforme dispõe a Súmula 8 deste C. Tribunal de Justiça

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Portanto, a manutenção da prisão é medida que se impõe, não sendo recomendável a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dada a insuficiência destas para resguardar a ordem pública diante da natureza violenta do crime imputado.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a custódia cautelar de JAIR VIEIRA DE SOUSA pela inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2026